Tribunal: STF
Processo: RHC 268879
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Reexame de fatos e provas. Soberania dos vereditos. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso ordinário em habeas corpus.

2. A recorrente busca a absolvição, a realização de um novo júri ou a exclusão das qualificadoras aplicadas na condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão é a correção das decisões que pronunciaram e condenaram a recorrente por homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

4. O acolhimento dos pleitos da recorrente depende da dilação probatória, alheio ao âmbito de proteção do habeas corpus.

IV. Dispositivo

5. Agravo Regimental desprovido.